Tribunal: TJDFT
Processo: 0717784-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO TEMA 988 DO STJ. INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO SOMENTE QUANDO DA APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C COBRANÇA. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO E UNITÁRIO. INEXISTÊNCIA. PESSOA NATURAL QUE PARTICIPOU DE NEGÓCIO JURÍDICO NA CONDIÇÃO DE REPRESENTANTE LEGAL DA SOCIEDADE LIMITADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante entendimento firmado pelo STJ no Tema 988, a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC é aplicável quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
2. Mostra-se cabível o agravo de instrumento contra o ato judicial que, saneando o feito, indefere a preliminar de litisconsórcio ativo necessário e unitário, em vista da inutilidade do julgamento da questão, caso seja postergado para eventual recurso de apelação.
3. Constatado que a pessoa natural atuou na qualidade de representante legal de sociedade limitada e não participou da relação jurídica havida entre as partes, não há que se falar em litisconsórcio ativo necessário e unitário.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.